Tribunal: TJDFT
Processo: 0732883-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL no 1.312.736-RS (TEMA No 955). PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO APÓS RECONHECIMENTO DE HORAS EXTRAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. FACULDADE PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 109/2001.
1. Na presente hipótese o autor pretende obter a preservação do seu salário de participação em virtude de redução salarial no período posterior ao referente à concessão de horas extras pela Justiça do Trabalho.
2. A tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.312.736-RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 955), restringe-se às situações em que já houver sido concedido o benefício da aposentadoria, o que não é o caso dos autos, pois o autor permanece no exercício de suas atividades laborais.
3. De acordo com o art. 28 do Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, o salário de participação é a base de cálculo para as contribuições do participante e corresponde à soma das prestações que compõem a remuneração mensal do empregado.
4. Nos termos do art. 14, inc. IV, da Lei Complementar no 109/2001 e do Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, a preservação do salário de participação é faculdade do participante do plano de previdência privada oferecido pela ré nas ocasiões em que há redução de seu salário mensal.
5. De acordo com o informativo disponibilizado no sítio eletrônico da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, ao efetuar o requerimento de manutenção do nível do salário de participação o participante torna-se responsável pelo custeio da diferença das contribuições pessoais e patronais decorrentes da preservação. 5.1. As contribuições referentes ao período de suspensão de recolhimento em virtude de “superávit” devem ser abatidas do cálculo da recomposição a ser efetuada pelo participante com o intuito de propiciar a preservação do salário de participação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.